Tribunal: TJPA
Processo: 0803272-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803272-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUZIEL BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803272-70.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA

PACIENTE: LUZIEL BARBOSA

IMPETRANTES: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA – OAB/PA Nº 19.782 E LEILA VANIA BASTOS RAIOL – OAB/PA Nº 25.402

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2014 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA), ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL.
“CHACINA DE ALTAMIRA”. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. COACTO NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.
WRIT
CONHECIDO E

DENEGADO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o
modus operandi
empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que o coacto, além de fazer parte de organização criminosa, atuou ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos.

2.

Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

2.1. No caso, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a complexidade do feito, que reúne 22 denunciados, advogados distintos, apura pluralidade de delitos, inclusive com a necessidade de desmembramento do processo principal em 04 (quatro) novos feitos.

3. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo douto Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos:
"a) sua inequívoca adequação no

chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de

receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)

risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega

do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a

sociedade está inserida"
(AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

3.1. Na hipótese dos autos, verifica-se que, além do paciente não ter comprovado qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, este responde, entre outros crimes, pelo delito de homicídio qualificado, que tem em sua natureza a violência, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, em favor de
Luziel Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Ao apresentarem a sinopse fática, destacam os impetrantes que:

“O Paciente foi denunciado por ter supostamente incurso nos delitos previstos no artigo 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/2014, e artigo 354, artigo 121, §2º, II, III e IV, artigo 163, § único, III, segunda figura (dano qualificado), artigo 148, §2º, e artigo 250, §1º, II, b, todos do Código Penal, em razão de suposta participação no massacre ocorrido em 29.07.2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira - CRRA, localizado no Município de Altamira/PA, que culminou na morte de 58 (cinquenta e oito) detentos

O Juízo a quo, por entender que a suposta conduta perpetrada estaria eivada de alta periculosidade, e visando resguardar o meio social, decretou, em 06.09.2019, a prisão preventiva do acusado.

Supôs-se na peça acusatória que LUZIEL é membro de facção criminosa denominada ‘Comando Classe A – CC’, exercendo a função de liderança, entretanto, deve se atentar que esta afirmação embasa-se apenas em meras especulações, em razão do nome do preso ter sido encontrado em um caderno que representaria a facção, não havendo comprovações factícias que demonstrem tal materialidade e carecendo de indícios veementes de comprovação de autoria.

Sustenta-se a acusação tão somente com a aparição de LUZIEL nas câmeras de segurança, todavia deve-se atentar que o mesmo se encontrava em meio a uma rebelião e assim como os outros, necessitava evadir-se do local devido a fumaça constante, conforme demonstrado nas imagens juntadas nos autos, não havendo confirmação de que houve participação ou que a ordem de qualquer ação teria sido de LUZIEL.

A defesa peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva, em razão de o acusado se encontrar preso, mantendo bom comportamento sem qualquer desabono de conduta e não ter mais se envolvido em qualquer situação envolvendo ilícitos penais e ainda se colocou à disposição da justiça, tanto mostra que habilitou seus advogados nos autos.

Contudo, na data de 31.03.2021, o Juízo denegou o pedido, colocando em questão a suspeita da participação de LUZIEL no massacre ocorrido no dia 29.07.2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira - CRRA, localizado no Município de Altamira/PA, que culminou na morte de 58 (cinquenta e oito)

detentos.

Excelência, a suposta participação do peticionante no motim ocorrido no presídio de Altamira carece de indícios veementes de comprovação de autoria, inexistindo provas contundentes de qualquer vínculo do requerente com os fatos, que contou com o envolvimento de centenas de presos que lutaram entre si no decorrer da rebelião, conforme mesmo ventilado nas imagens das câmeras de segurança juntadas nos autos, não havendo como afirmar como se deu o início ou que este partiu da ordem do Paciente.

Como se pode observar, as acusações contra o Paciente não passam de mera dedução, visto que se baseiam tão somente no aparecimento deste nas imagens das câmeras e do seu nome no caderno de facção encontrado nas celas.

Ocorre que, por ocasião da movimentação inerente à rebelião e do incêndio ocorrido, inúmeros detentos aparecem nas imagens das câmeras, haja vista que todos estavam se deslocando e movimentando nas dependências do presídio, dentre eles, o requerente, que, próximo a seus conhecidos, buscava se evadir dos locais onde a fumaça era constante.

Quanto à menção de seu nome no caderno de facção, não resta esse argumento suficiente para comprovar que Luziel é de fato membro da organização criminosa, podendo qualquer pessoa ter descrito seu nome nas anotações, com o fulcro de incriminá-lo.

Sendo assim, não pode se considerar que o Paciente tem comprovado envolvimento na liderança da rebelião e de todos os tantos crimes cometidos em seu curso, a fim de mantê-lo encarcerado até a finalização da instrução processual, que se estende no tempo.

Frise-se que, conforme Recomendação exarada pelo CNJ, as prisões preventivas devem se dar somente em casos excepcionais, visando a contenção da contaminação por corona vírus.

Ainda, não há nenhuma indicação de que possa vir, em cumprimento de medidas cautelares, a comprometer o andamento processual ou se evadir, caso determinada a utilização de monitoramento eletrônico”.

Com base nesta versão fática, argumentam os impetrantes que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que, além dos termos da recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, ao ver da defesa:
1)
não subsistem os requisitos para a manutenção da custódia;
2)
há a possiblidade de aplicação de medidas diversas da prisão; e
3)
excesso de prazo para o encerramento da instrução.

Neste contexto pedem:

“a concessão da ordem de Habeas Corpus com
a revogação da prisão preventiva aplicada ao Paciente RODRIGO DA ROCHA MAGALHÃES, com aplicação de medidas cautelares, com fulcro no art. 319 do CPP.

Requer também, a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da medida liminar determinando
a revogação da prisão preventiva aplicada ao Paciente LUZIEL BARBOSA, com aplicação de medidas cautelares, com fulcro no art. 319 do CPP
, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris e o periculum in mora”.
(grifos no original).

Os autos foram distribuídos, nos termos do art. 112 do TITJPA, à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em razão do afastamento temporário da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, oportunidade em que indeferiu liminar, requisitou informações a autoridade tida coatora, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e, após a redistribuição à relatora originária.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. nº 4.988.355).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina:
“pelo
CONHECIMENTO
do mandamus e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de habeas corpus requerida em favor de
LUZIEL BARBOSA
por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do Paciente”.
(ID nº 5.067.800).

Conclusos os autos à Desembargadora sorteada – Vânia Lúcia Carvalho da Silveira –, foi indicada minha prevenção
em face da anterior distribuição do Habeas Corpus nº 0809236-15.2019.8.14.0000, referente à ação penal nº 0007878-33.2019.8.14.0005
(desmembrada da ação penal nº 0009857-30.2019.8.14.0005, devido ao número de réus, porém, oriundas do mesmo inquérito policial),
bem como, julgamento realizado na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal realizada no período de 19.11.2019 a 21.11.2019, oportunidade em que o supramencionado Desembargador denegou a ordem impetrada”.
(ID nº 5.090.215).

É o relatório.

VOTO

Reconheço a prevenção indicada
e, de pronto, averbo que não constato,

em que pese as diversas alegações dos impetrantes, qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta e. Corte.

De início, destaco, apesar de não ter sido objeto expresso de pedido, que a afirmação feita na inicial do
writ
, que indiretamente arguiu a inocência, no sentido de inexistência de provas da materialidade e ausência de
“indícios veementes de comprovação de autoria”
não merece conhecimento.

Explico.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade
reste demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida
, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação.

No que tange aos pedidos relativos à prisão
, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

A respeito, tenho como oportuno reproduzir trecho da decisão que impôs a medida extrema e daquela que, mais recentemente, manteve a custódia cautelar:

Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (PJe 1º Grau ID nº 2.2895.349 – p. 5/8 – grifos no original).

“Trata-se de informação de prisão em flagrante de
LUZIEL BARBOSA, EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO, MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO, RENILSON DE PAULA ALVES, MARCOS VINICIOS NONATO DE SOUSA, EDICLEY LIMA SILVA, DHONLENO NUNES AMARAL, MACIEL DE DEUS BARROSO, HILDSON ALVES DA SILVA, JOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO, MAURO FERNANDES DE SOUSA, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, MARLISSON DUARTE DE BRITO, MARCELO TEIXEIRA PEREIRA e REIRIS SILVA DE SOUZA
, qualificados no auto, pela prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 121, §2, I e III e IV, Art. 250, caput, Art. 163, parágrafo único, inc.
I, II e III, art. 288, caput, Art. 148, §2º e Art. 354, caput.

Consta no auto que no dia 29/07/2019, por volta das 07h:00min, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira-PA, houve uma desavença entre facções rivais, supostamente executada pelos autuados e demais indivíduos ainda não identificados, culminando com dois agentes prisionais de reféns, bem como atearam fogo em várias áreas do estabelecimento prisional, em cujo resultado da ação criminosa, foi a morte de cerca de 57 internos.

........................................................................................................

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a
prisão de caráter processual é exceção
, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que
para subsistir a prisão cautelar,
se faz necessário que estejam presentes os
pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva
.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delicti, são a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais, no caso em debate, estão presentes.

Estando, pois,
presentes os pressupostos
, faz-se
necessário
que se observe a
existência
de
pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva
, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado ou na
garantia da ordem pública, ou na conveniência da instrução criminal, ou na garantia de aplicação da lei penal
.

No caso dos autos, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário
GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA
.

É consabido que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No presente caso, há relatos de fatos gravíssimos imputados aos autuados, bem como informações de que estes fazem parte de facção criminosa que, de forma violenta, ocasionou a morte de cerca de 57 internos do sistema prisional de Altamira, demonstrando assim, a periculosidade dos flagranteados.

Ademais, a fim de se
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
é recomendável, pelo menos por enquanto, a prisão do representado de maneira cautelar, dada a forma com que foi perpetrada a ação criminosa.

A jurisprudência pátria entende que a gravidade do crime em concreto pode ensejar um decreto de prisão cautelar:

........................................................................................................

Isso posto, com esteio na fundamentação acima,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
dos nacionais
LUZIEL BARBOSA, EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO, MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO, RENILSON DE PAULA ALVES, MARCOS VINICIOS NONATO DE SOUSA, EDICLEY LIMA SILVA, DHONLENO NUNES AMARAL, MACIEL DE DEUS BARROSO, HILDSON ALVES DA SILVA, JOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO, MAURO FERNANDES DE SOUSA, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, MARLISSON DUARTE DE BRITO, MARCELO TEIXEIRA PEREIRA e REIRIS SILVA DE SOUZA
, com base no que dispõe o
ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO”
.
(grifos no original).

------------------------------------------------------------------------------

Decisão que manteve, no dia 19/04/2021, a prisão preventiva do coacto (PJe ID nº 4.942.185).

“Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em favor de LUZIEL BARBOSA, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega a excepcionalidade da prisão preventiva em razão da pandemia da covid-19, excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Num. 24279337).

Oportunizada manifestação ao Ministério Público, manifestou-se contrariamente à pretensão formulada, conforme o ID. Num. 24454180 - Pág. 1/ 4.

É o relatório. Decido.

De início, registro que não há excesso de prazo na instrução processual.

Conforme entendimento do STJ, o excesso de prazo jamais será aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária uma análise razoável e proporcional do caso concreto[1], com a efetiva demonstração da desídia do Poder Judiciário em eventual paralisação do processo ou na demora da prática dos atos, para que se configure o constrangimento ilegal.

No caso em referência,
registro que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 05/05/2021, sendo que a audiência prevista para dia 24/03/2021 somente não se realizou por dificuldade de acesso à internet na sala de videoconferência do estabelecimento penal. Ademais, há que se ponderar a complexidade do processo, que trata dentre outros delitos, de 58 homicídios no interior de unidade prisional, além de diversos réus e defesas distintas.

Cumpre esclarecer que no ano de 2020 foi um ano ímpar no cenário mundial, ante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), houve a suspensão de atividades no Poder Judiciário, fato que contribuiu para a maior demora na tramitação processual, não podendo, tal fato, ser imputado ao juízo.

Trata-se de caso de força maior, alheio à vontade do Juiz, e que, por isto mesmo, não conduz à conclusão acerca da ocorrência de constrangimento ilegal em face do alegado excesso de prazo na prisão do acusado LUZIEL BARBOSA.

Nesse sentido:

.......................................................................................................

Superado esse ponto, entendo que a prisão deve ser mantida para fins de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delituosa.

Conforme consta dos autos, há indícios de que o acusado cometeu os crimes no interior de estabelecimento prisional, o qual é fortemente fiscalizado pelos agentes da SEAP (SUSIPE, à época), o que evidencia a gravidade em concreto da conduta e periculosidade do réu.

No que se refere à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, dispõe o art. 4º:

........................................................................................................

In casu, verifico que a situação em apreço não se enquadra dentre aquelas cabíveis à Recomendação do CNJ.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso.
O réu deve ser mantido fora do convívio social, para garantia da ordem pública, que restou afetada por ocorrência de elevada gravidade e com repercussão social e à segurança pública, dadas as proporções do evento (58 mortes) e o contexto de ter ocorrido no interior da casa penal – Centro de Recuperação Regional de Altamira. Os fatos versam sobre homicídios ocorridos dentre de unidade prisional, envolvendo facções criminosas rivais, com a morte de presos por decapitação e asfixia. Em depoimento na polícia o réu informou ser integrante da facção criminosa Comando Classe A (Num. 22802334 - Pág. 8). Ademais, verifico que o acusado possui condenação transitada em julgado, bem como responde a outros processos criminais (id. 23470663).

Dito isso, verifico que ainda se encontram presentes os fundamentos para a prisão preventiva do acusado, sobretudo para fins de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito, a motivação e o risco de reiteração delituosa. Tem-se que a motivação do crime é decorrente da rivalidade entre facções criminosas no controle do tráfico de drogas na região, em

que as vítimas seriam integrantes de facção rival à que o acusado integra.

........................................................................................................

Assim, entendo que subsistem os motivos da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

No presente caso, verifico indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Código de Processo Penal, art. 319), quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Nesses termos tem decidido os Tribunais:

........................................................................................................

Assim, comprovados os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, e evidenciada a necessidade de manutenção da prisão cautelar do réu como forma de se resguardar a ordem pública, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva em favor do acusado LUZIEL BARBOSA”.
(grifei).

A simples leitura das decisões colacionadas evidencia a necessidade da prisão preventiva, calcada na periculosidade concreta do coacto que, ao que tudo indica, integra grupo que deu início a rebelião dentro do sistema penitenciário de Altamira e que se revelou como um verdadeiro massacre, com a morte de 58 detentos, alguns, inclusive, com requintes de crueldade, como descreve a denúncia (Id. nº. 4.942.190), que lista 16 decapitados e 42 mortos por asfixia em razão de um incêndio provocado.

A propósito, creio oportuno citar o julgado do Superior Tribunal de Justiça que trata da utilização de elementos concretos dos autos como substrato da decisão constritiva:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...)

IV - O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em três homicídios qualificados consumados e cinco homicídios qualificados tentados, cometidos por motivo torpe no contexto de guerra entre facções rivais, mediante utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do ora agravante e justificam a imposição da medida extrema; seja pelo fato de que há ‘notícias nos autos do envolvimento do acusado em outros fatos delituosos, inclusive homicídio’ (fl. 526), dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
(...). Agravo regimental desprovido”.
(AgInt no HC 473.446/GO, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019 - grifei).

Assim, sem padecer de qualquer mácula, é obviamente inviável a revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas previstas nos CPP, art. 319 – menos abrangentes e eficazes - porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.

No que toca à alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, melhor sorte não assiste ao paciente.

Digo isso porque, como é de sabença geral, os prazos fixados para apreciação judicial não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

Destarte, a concessão de
writ
em razão da configuração de excesso de prazo é medida atípica, somente admitida em hipóteses em que
a demora possa ser única e exclusivamente atribuída à inércia ou desídia do próprio Judiciário
, de forma que impliquem em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No caso, conforme as informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA:

“Tratando-se de denúncia complexa ofertada em face de 22 (vinte e duas) pessoas, estando todos presos preventivamente e em diferentes presídios no Estado do Pará, o juízo primevo teve elevada dificuldade de promover os atos de citação e intimação, o que causou forte retardo na marcha processual. Desta forma, foi determinada, e autorizada pela Corregedoria de Justiça, o desmembramento do processo, dividindo-o em novos 04 (quatro) feitos - 0009857-30.2019.8.14.0005, 0007878-33.2019.8.14.0005, 0009839- 09.2019.8.14.0005 e 0009837-39.2019.8.14.0005 - o que mitigou a morosidade.

A magistrada anterior também optou por realizar separadamente a instrução dos feitos, já tendo iniciado a fase instrutória em três processos; porém, como são mais de 15 testemunhas, há sempre imprevistos e não se consegue encerrar a dilação probatória na data designada.

Por fim, considerando, ainda, todos os entraves gerados pela pandemia da Covid-19, bem como a conflituosa pauta deste juízo com a dos presídios onde estão custodiados os réus, obteve-se êxito na designação das audiências de continuação da instrução para os dias
03, 10 e 31 de maio de 2021
”.
(Grifos no original).

Sob tal contexto, não há se falar,
por ora
, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que reúne 22 réus, procuradores diferentes e apura pluralidade de crimes graves. Infere-se, ainda, que houve a necessidade de desmembramento do processo.

Assim, ausentes paralisações injustificadas no andamento do feito ou desídia por parte do Juízo processante, não se acolhe o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo.

No ponto, cito por oportuno, parte específica de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento da delonga injustificada deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 7. Fica afastado, ao menos por ora, o suscitado excesso de prazo se a demanda tramita regularmente e o prognóstico para o término do feito, com data prevista para a realização da audiência de instrução, é de que seja em breve. 8. Ordem denegada."
(HC 530.341/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).

------------------------------------------------------------------------------

"[...] 6. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação, sendo que o maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a 3 réus da prática de tráfico e associação para o tráfico, em que foi necessária expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas para continuação da audiência de instrução e julgamento realizada em 12/11/2018. E, ainda, conforme verifica-se no sítio eletrônico do Tribunal de origem, a audiência ainda não foi realizada por ausência das testemunhas, sendo designada para 10/10/2019. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 7. Habeas corpus não conhecido."
(HC 526.418/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Por fim, convém destacar que a tese de
inobservância dos termos da recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
, não tem o condão de afastar a segregação cautelar do coacto, uma vez que, além da decisão constritiva ter sido implementada 06 (seis) meses antes da publicação da recomendação, o paciente responde, entre outros crimes, pelo delito de homicídio qualificado,
que tem em sua natureza a violência
, o que impede a subsunção de seu caso à orientação do Conselho.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRIME HEDIONDO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DA CORTE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PARECER DO PARQUET FEDERAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante está preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, delito hediondo (art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990), o que excepciona a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, nos termos do seu art. 5º-A. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 594.486/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021 – grifei).

Forte na fundamentação acima, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do coacto.

Por todo o exposto,

acompanhando o parecer do
custos legis,

conheço da ordem e denego-a.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2021